Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-97.2024.8.11.0091
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001732-97.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CAIRO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 486.141.906-97 (APELADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ITCD. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DOS GENITORES DO ADQUIRENTE. NEGÓCIO JURÍDICO ÚNICO E ONEROSO. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO GRATUITA DE BENS OU DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ITCD. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, declarou indevida a cobrança de ITCD exigida como condição para o registro de escritura pública de compra e venda de imóvel rural lavrada em 23/12/2004, na qual foi instituído usufruto vitalício em favor dos pais do adquirente, determinando o registro imobiliário independentemente do recolhimento do referido tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de usufruto vitalício em favor de terceiros, inserida no mesmo ato de aquisição onerosa de imóvel, configura transmissão gratuita de direito real apta a ensejar a incidência do ITCD; e (ii) estabelecer se eventual crédito tributário decorrente da constituição do usufruto estaria alcançado pela decadência do direito de lançamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece da alegação de ilegitimidade ativa apresentada apenas em sede recursal, pois a matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal incompatível com os limites da devolutividade do recurso e com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

4.

A incidência do ITCD exige a ocorrência de transmissão gratuita de bens ou direitos decorrente de ato de liberalidade com efetivo deslocamento patrimonial.

5.

A compra e venda do imóvel com instituição simultânea de usufruto vitalício constitui negócio jurídico único e oneroso, de modo que o adquirente ingressa no patrimônio apenas com a nua-propriedade, inexistindo transferência gratuita posterior de parcela do domínio aos usufrutuários.

6.

A existência de conteúdo econômico no usufruto não afasta a análise da realidade jurídica do negócio, que já foi submetido à tributação municipal pelo ITBI e não revela hipótese constitucional ou legal de incidência do ITCD.

7.

A exigência administrativa superveniente de ITCD como condição para o registro imobiliário, muitos anos após a celebração da escritura, não pode restringir o exercício do direito de propriedade quando ausente suporte legal para a cobrança tributária.

8.

Ainda que admitida em tese a incidência do ITCD, o direito de constituição do crédito tributário encontra-se fulminado pela decadência, pois o fato gerador ocorreu com a lavratura da escritura em 23/12/2004, iniciando-se o prazo previsto no art. 173, I, do CTN em 01/01/2005, sem que posterior averbação registral ou georreferenciamento possa criar novo marco temporal para o lançamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de usufruto vitalício no mesmo instrumento de compra e venda onerosa do imóvel não caracteriza transmissão gratuita de patrimônio e não configura fato gerador do ITCD.

2.

A análise da materialidade tributária deve considerar a unidade econômica e jurídica do negócio celebrado, não sendo possível desmembrar ato único e oneroso para exigir tributação própria de transmissão gratuita.

3.

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo à eventual incidência de ITCD sobre usufruto inicia-se a partir do momento em que o lançamento poderia ter sido realizado, não podendo ser postergado por atos registrais posteriores de natureza meramente técnica.

4.

A alegação de ilegitimidade ativa suscitada apenas em grau recursal configura inovação processual e não comporta conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 155, I; Código Tributário Nacional, art. 173, I; Código de Processo Civil, arts. 178, 487, I, e 85, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que autorizasse a cobrança de ITCD decorrente da cláusula de usufruto vitalício inserida na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 23/12/2004, bem como confirmar a tutela anteriormente concedida, determinando o registro da escritura nas Matrículas nº 9037 e nº 9038 do 1º Serviço Registral da Comarca de Nova Monte Verde/MT independentemente da comprovação de recolhimento do referido tributo.

Em suas razões recursais o Apelante,
pretende a reforma da sentença, sustentando que o recorrido não possuiria legitimidade para obter pronunciamento judicial capaz de produzir efeitos sobre créditos tributários lançados contra terceiros que não integram a relação processual.

Alega que a decisão partiu de premissas fáticas e jurídicas equivocadas ao equiparar o caso a mera compra e venda com reserva de usufruto pelos alienantes, quando, na realidade, teria ocorrido a instituição gratuita de usufruto em favor de terceiros, quais sejam, os genitores do adquirente, configurando, segundo sua tese, a transmissão de direito real autônomo e economicamente apreciável, sujeito à incidência do ITCD.

Defende que não há ocorrência de
bis in idem
entre ITBI e ITCD, uma vez que o primeiro incidiria sobre a aquisição onerosa da propriedade pelo recorrido, enquanto o segundo teria como hipótese de incidência a concessão gratuita do direito de usufruto aos beneficiários. Alega, ainda, que a sentença desconsiderou os documentos constantes do procedimento administrativo, especialmente a GIA-ITCD nº 211497, a Informação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda e as Certidões de Dívida Ativa nº 2024639927 e nº 2024639961, regularmente constituídas em nome dos usufrutuários.

Aduz, ainda, a inexistência de decadência, ao fundamento de que o marco temporal considerado na sentença, correspondente à lavratura da escritura em 2004, não se confunde com o momento da constituição do direito real objeto da tributação, indicado pela Fazenda Estadual como ocorrido em 2022.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legitimidade da exigência do ITCD decorrente da instituição gratuita do usufruto, ou, subsidiariamente, a anulação do
decisum
para que sejam devidamente apreciados os documentos administrativos e as questões suscitadas pela Fazenda Pública.

Em contrarrazões (id. 371707371), Cairo Rodrigues da Cunha suscita, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação de ilegitimidade ativa, por não ter sido suscitada oportunamente em primeiro grau, além de apontar comportamento contraditório do Estado de Mato Grosso, que, em uma das contestações apresentadas nos autos, teria reconhecido a inexistência de incidência do ITCD sobre o negócio jurídico discutido.

No mérito, sustenta a manutenção integral da sentença, defendendo que a aquisição do imóvel ocorreu de forma onerosa, com recolhimento do ITBI, e que a instituição do usufruto no mesmo ato não caracteriza doação ou transmissão gratuita de patrimônio apta a ensejar a incidência do imposto estadual.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, por entender que a controvérsia envolve exclusivamente interesses patrimoniais disponíveis entre partes plenamente capazes, inexistindo interesse público ou social que justifique sua atuação (id. 372469892).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, que julgou procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que autorizasse a cobrança de ITCD decorrente da cláusula de usufruto vitalício inserida na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 23/12/2004, bem como confirmar a tutela anteriormente concedida, determinando o registro da escritura nas Matrículas nº 9037 e nº 9038 do 1º Serviço Registral da Comarca de Nova Monte Verde/MT independentemente da comprovação de recolhimento do referido tributo.

Denota-se dos autos que Cairo Rodrigues da Cunha ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com pedido de tutela provisória de urgência em face do Estado de Mato Grosso, buscando afastar a exigência de ITCD como condição para registro de escritura pública de compra e venda referente ao imóvel rural denominado “Fazenda Mineira IV”, originalmente matriculado sob o nº 14.756, posteriormente desmembrado nas Matrículas nº 9037 e 9038 do 1º Serviço Registral de Nova Monte Verde/MT.

Afirmou que o
negócio jurídico foi celebrado em 23/12/2004, consistindo em uma compra e venda onerosa, com recolhimento do ITBI. No mesmo instrumento foi estabelecido usufruto vitalício em favor dos pais do adquirente, José Guido Rodrigues da Cunha e Maria Aparecida Gomes da Cunha.

Asseverou que a
o tentar registrar a escritura nas matrículas atualizadas, o cartório condicionou o ato ao recolhimento de ITCD, considerando que a constituição do usufruto representaria uma transmissão gratuita de direito real.

Sustentou que não houve doação, mas apenas aquisição onerosa de propriedade gravada com usufruto, razão pela qual não haveria hipótese constitucional de incidência do imposto. Subsidiariamente alegou decadência, considerando que eventual fato gerador teria ocorrido em 2004.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por CAIRO RODRIGUES DA CUNHA, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a cobrança de ITCD em razão da cláusula de usufruto vitalício constante da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 23/12/2004, para fins de registro nas Matrículas nº 9037 e nº 9038 do 1º Serviço Registral da Comarca de Nova Monte Verde/MT;

b) confirmar, em caráter definitivo, a tutela anteriormente deferida, determinando que o Cartório do 1º Serviço Registral da Comarca de Nova Monte Verde/MT proceda (ou mantenha) o registro da Escritura Pública de Compra e Venda nas Matrículas nº 9037 e nº 9038

independentemente da comprovação de recolhimento de ITCD, vedada a exigência do referido tributo como condição para o ato registral com base no fato aqui examinado.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC (Sic. id. 371707368).

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre analisar
a
questão prévia levantada pel
o
Ape
lado
.

Da preliminar de inovação recursal

Em contrarrazões, o Apelado suscita, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação de ilegitimidade ativa, por não ter sido suscitada oportunamente em primeiro grau, além de apontar comportamento contraditório do Estado de Mato Grosso, que, em uma das contestações apresentadas nos autos, teria reconhecido a inexistência de incidência do ITCD sobre o negócio jurídico discutido.

Da análise dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso apresentou duas contestações em momentos distintos, sendo que, em nenhuma delas, suscitou a ausência de legitimidade do autor para o ajuizamento da presente demanda, limitando-se a discutir a existência ou não da relação jurídico-tributária atinente à incidência do ITCD e a regularidade da cobrança.

Somente em sede de apelação passou a sustentar que a sentença teria extrapolado os limites subjetivos da demanda ao produzir efeitos sobre créditos tributários constituídos em face dos usufrutuários, matéria que não foi submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau.

Com efeito, não se admite a inauguração de tese jurídica inédita em grau recursal, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, além de caracterizar indevida supressão de instância.

A inovação recursal resta configurada quando a parte pretende instaurar, perante o Tribunal, discussão que não integrou a controvérsia originalmente estabelecida no processo.

Ainda que a ilegitimidade ativa possua natureza de matéria de ordem pública, sua apreciação nesta instância, quando não anteriormente arguida e desenvolvida no curso da fase de conhecimento, revela inovação processual incompatível com os limites da devolutividade recursal, razão pela qual não comporta conhecimento.

Do mesmo modo, acolho a preliminar para não conhecer do apelo nesse ponto.

Do Mérito

Superadas as questões preliminares, no mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto realizou correta qualificação jurídica do negócio celebrado entre as partes.

Restou comprovado que a operação originária consistiu em aquisição onerosa de imóvel rural, formalizada por escritura pública lavrada em 23/12/2004, ocasião em que houve o devido recolhimento do ITBI, sendo estabelecido no mesmo instrumento o usufruto vitalício em favor dos genitores do adquirente.

A incidência do ITCD exige a ocorrência de transmissão gratuita de bens ou direitos, mediante efetivo deslocamento patrimonial decorrente de liberalidade. Contudo, a hipótese em exame não revela a existência de ato autônomo de doação do direito de usufruto, mas sim a própria conformação originária da aquisição do bem, que ingressou no patrimônio do recorrido já gravado com a limitação decorrente do usufruto instituído no mesmo negócio jurídico.

Assim a correta compreensão do caso demanda a observância da unidade econômica do negócio celebrado. Não se trata de situação em que o proprietário, após adquirir integralmente a propriedade, desprende parcela de seus poderes dominiais para transferi-la gratuitamente a terceiros.

O adquirente jamais exerceu a plenitude do domínio para, posteriormente, destacar o direito de uso e fruição em favor de seus pais, pois o imóvel já foi adquirido desde sua origem com o desdobramento dos atributos da propriedade, permanecendo com ele a nua-propriedade e sendo atribuída aos usufrutuários apenas a utilização e percepção dos frutos do bem, nos termos ajustados na própria escritura de compra e venda.

Dessa forma, não há transmissão gratuita de patrimônio preexistente do recorrido aos usufrutuários, requisito indispensável para a configuração de doação e, consequentemente, para a incidência do ITCD.

A circunstância de o usufruto possuir conteúdo econômico próprio não altera essa conclusão, uma vez que a análise da materialidade tributária deve observar a realidade jurídica do ato praticado, a qual demonstra a existência de negócio oneroso único, anteriormente submetido à tributação municipal pelo ITBI.

Além disso, o próprio contexto probatório evidencia que a exigência do imposto estadual surgiu de maneira superveniente como condição para o registro da escritura, muitos anos após a celebração do negócio jurídico, circunstância que impõe o controle jurisdicional acerca da correta subsunção do fato à hipótese constitucional de incidência tributária, impedindo que exigência administrativa sem suporte legal restrinja indevidamente o exercício do direito de propriedade e a efetivação do registro imobiliário.

Portanto, inexistindo transmissão gratuita de bem ou direito, conclui-se que o fato narrado nos autos não se enquadra nas hipóteses constitucionais e legais de incidência do ITCD, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária apta a justificar a exigência do tributo como condição para o registro da Escritura Pública de Compra e Venda nas Matrículas nº 9037 e nº 9038.

Ainda que se admitisse, apenas em tese, a possibilidade de incidência do ITCD sobre a constituição do usufruto, o crédito tributário igualmente não poderia subsistir diante da ocorrência da decadência do direito de lançamento. Isso porque, como bem observado pelo Magistrado singular, o eventual fato gerador teria ocorrido no momento da lavratura da escritura pública em 23/12/2004, data em que se perfectibilizou o ato jurídico que instituiu o usufruto.

Nos termos da regra prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, tendo como termo inicial 01/01/2005 e extinguindo-se ao final do quinto ano subsequente.

Não procede a tentativa da Fazenda Pública de deslocar esse marco temporal para o ano de 2022 em razão de posterior averbação decorrente de georreferenciamento, pois tal providência possui natureza meramente técnica e registral, não sendo capaz de criar novo fato gerador ou modificar a natureza jurídica do ato anteriormente praticado.

Também não se mostra relevante eventual ausência de conhecimento do fato pela Administração Tributária, uma vez que o prazo decadencial decorre de critério objetivo estabelecido em lei, não se condicionando à ciência subjetiva do ente fazendário acerca da ocorrência da hipótese tributária.

Diante desse contexto, seja pela inexistência de fato gerador do ITCD, seja pela decadência do eventual direito de constituição do crédito tributário, revela-se indevida a exigência fiscal imposta como requisito para o registro imobiliário, impondo-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026